Tribunal: TJDFT
Processo: 0728948-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, acolhendo impugnação em cumprimento de sentença individual de ação coletiva, determinou que após junho de 2009 deve-se observar o índice de remuneração da poupança para correção. A matéria, consoante tenho apreciado em casos idênticos, não caracteriza hipótese de urgência que não possa aguardar a apreciação pelo Colegiado, até porque são diversos os casos similares. Indefiro o pleito liminar e determino o prosseguimento do recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 13 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator